Tribunal: TJBA
Processo: 0523446-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0523446-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. REQUERIMENTO PELA ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIDO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA QUANTO AO DELITO.
P
LEITO PELA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDIDICIÁRIA GRATUITA. INVIÁVEl. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

1.
Segundo a denúncia,
no dia 31 de janeiro de 2019, por volta das 19h10mim, na Avenida Mario Leal Ferreira, Bonocô, próximo à Codesal, nesta Capital, o ora denunciado e outro abordaram o ofendido Moacir Francisco Guimarães Lopes e, mediante grave ameaça, simulando o uso de arma de fogo, exigiram que ele entregasse o aparelho celular, marca/modelo Motorola G3, um anel e um cartão de transporte. Amedrontada a vítima obedeceu e entregou os seus bens
.

2. Constatou-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas, ante os Autos de Prisão em Flagrante e de Apreensão e Exibição da res furtiva, bem como pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas.

3.
Da análise da dosimetria da pena aplicada, verifica-se que o MM. Juízo a quo fixou a reprimenda de forma fundamentada e de acordo com os elementos dos autos, atendendo as diretrizes do Código Penal.

APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0523446-93.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador
/BA, tendo como Apelante
ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E
NEGAR
PROVIMENTO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.